Tribunal: TJDFT
Processo: 0755641-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência e da suposta prática de crimes de lesão corporal, ameaça reiterada e violação do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, com pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente encontram-se devidamente fundamentadas nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é decretada com fundamentação concreta, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, extraídos de comunicação policial, relatos da vítima e elementos documentais que demonstram ameaças graves e reiteradas.
4. O descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência, após regular intimação, evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
5. A gravidade concreta das condutas imputadas, praticadas no contexto de violência doméstica, revela periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.
6. A existência de antecedentes criminais por delitos diversos reforça a necessidade da segregação cautelar como meio de prevenção de novos crimes.
7. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a inadequação das medidas cautelares diversas.
8. A custódia cautelar, quando devidamente motivada, não viola o princípio da presunção de inocência, por não configurar antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência e na gravidade concreta das condutas praticadas em contexto de violência doméstica.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando evidenciado risco à ordem pública e à integridade da vítima.
3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a ineficácia de determinações judiciais anteriores e o risco de reiteração delitiva.